Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714031-65.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEVERINO SELESTINO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20489381 Pág.1/6, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora